Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece que as razões recursais devem guardar estrita correlação com os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na sentença recorrida. De maneira a permitir o efetivo contraditório recursal à parte adversa em obediência ao devido processo legal.
2. Impossível ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso que traz argumentos totalmente dissociados dos fundamentos apresentados na sentença recorrida.
3. Se tratando de réu reincidente e a pena foi fixada é superior a quatro anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da reprimenda será o fechado, de acordo com o previsto no art. 33, § 2o, “b”, do CP.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.